Tribunal: STF
Processo: ARE 1364010
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1 — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DE DECISÃO EXTRA PET1TA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. II — MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM ADOTAR MEDIDAS EFICAZES PARA ASSEGURAR A PAZ E A TRANQUILIDADE DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DA COLETIVIDADE. A UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO CONFORME PREVISÃO CONSTITUCIONAL INSERTA NO ART. 225. CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICÁVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO CARACTERIZADAS. MULTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1 — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DE DECISÃO EXTRA PET1TA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. II — MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM ADOTAR MEDIDAS EFICAZES PARA ASSEGURAR A PAZ E A TRANQUILIDADE DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DA COLETIVIDADE. A UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO CONFORME PREVISÃO CONSTITUCIONAL INSERTA NO ART. 225. CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICÁVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO CARACTERIZADAS. MULTA”. (eDOC 16, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. (eDOC 18)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Poder Judiciário não pode substituir o Administrador Público na implementação das políticas públicas, que são avaliadas de forma discricionária e de acordo com a existência de recursos orçamentários. 



    É o breve relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo, reconhecendo a importância do bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente sonoro, manteve sentença do magistrado de primeiro grau para obrigar a municipalidade a adotar providências para conter os abusos de ruídos sonoros provocados por carros de sons. Colhe-se do acórdão os seguintes fundamentos: 



    “Desse modo, uma vez constatado através do inquérito cível anexado pelo Ministério Público que os veículos automotivos publicitários circulavam pelas ruas do Município de Currais Novos utilizando-se de som acima do limite legal aceitável, por longo período de tempo, gerando diversos transtornos à população local, deve o Judiciário intervir para coibir tais práticas danosas à coletividade, motivo pelo qual a sentença que acolheu o pleito ministerial deve ser mantida em sua totalidade, não havendo que se falar em afronta ao Princípio da Separação dos Poderes ou à autonomia municipal. 



    Nesse contexto, pode-se afirmar que diante da desídia do ente público municipal em fazer cessar as práticas abusivas ao bem-estar dos seus moradores, tem o Judiciário o poder-dever de compelir o referido ente a adotar medidas eficazes para fazer cessar a poluição sonora no local, não só impondo sanções administrativas aos responsáveis pela poluição sonora, mas fiscalizando para que tal prática não aconteça mais.



    De fato, o bem tutelado na Ação Civil Pública tem natureza pública indisponível, motivo pelo qual. em casos dessa natureza, deve se observar o Princípio da Supremacia do Interesse Público que, em sede de direito ambiental, prevalece. 



    Outrossim, não há espaço para a discricionariedade do Administrador Público. devendo, portanto, o Judiciário intervir quando o ente público não o faz”. (eDOC 16, p. 7)



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos, no qual se busca a tutela do direito ao meio ambiente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1329243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 903.241-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.08.2018, grifo nosso) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido”. (REAgR 417408, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012) 



    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame do acervo fático probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF.



    Registre-se que, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculada a Administração Pública, sobrelevo que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, a mesma não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.04.2014, grifo nosso) 



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente